Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DO CRÉDITO RECEBIDO. GARANTIA DE RESTITUIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CASO CONCRETO. GRANDE COMPROMETIMENTO DE RENDA. PREJUÍZO EM AGUARDAR RESULTADO FINAL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante se verifica dos autos de origem, a autora já depositou em juízo o valor do crédito recebido em sua conta corrente. Dessa forma, tem-se por garantida a restituição da importância à instituição financeira em caso de procedência do pedido e elidindo-se o risco de dano inverso.
2. No caso, a autora comprovou que recebe benefício de aposentadoria pelo INSS no valor de R$2.157,03 e que o desconto de duas prestações no valor de R$370,00 cada (totalizando R$740,00), compromete mais do que um terço de sua renda.
3. Há evidente prejuízo para a autora em aguardar o resultado final do processo, porque ficaria privada de parcela significativa de sua renda e com sério comprometimento da própria subsistência. Lado outro, conforme já ressaltado, não há risco para a agravada, uma vez que o valor então creditado em favor da autora já se encontra caucionado perante o juízo, garantindo o pagamento ao final do processo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.